Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-12.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), FAQUIMAD INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 17.095.387/0001-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela perda superveniente do objeto.

Mandado de Segurança:

1000231-12.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

FAQUIMAD INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI - ME

Impetrado(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COMODORO / MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MADEIRA. PERÍCIA DA CARGA. PROCESSO ARQUIVADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO ARQUIVAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1.
Considerando que o processo de origem foi julgado extinto e o Ministério Público não interpôs Recurso de Apelação da decisão de arquivamento.

2
. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FAQUIMAD INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI - ME em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou o pedido para que fosse realizada a perícia judicial da carga de madeira apreendida.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 122501972 e a decisão foi cumprida na origem.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 123038971, confirmando o cumprimento da decisão liminar proferida nesse
writ.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento da petição inicial ante a ausência de cabimento da via mandamental, conforme parecer de ID n. 127582154.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que houve sentença de arquivamento do feito em relação a Impetrante, verifico ainda que o Ministério Público Estadual não interpôs Recurso de Apelação em desfavor da decisão na origem.

Considerando a extinção do feito na origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança.

Isto posto,
VOTO
no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão da extinção do processo na origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022